Tribunal: TJES
Processo: 5000159-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000159-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000159-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
– processo n.º 5001286-90.2019.8.08.0024 – indeferiu o pedido de suspensão da execução, bem como a liberação da garantia ofertada pela Executada, ora Agravante.
Inobstante
o indeferimento do pleito, em atenção ao Princípio da Menor Onerosidade da Execução suspendeu a execução pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que a Empresa possa concluir a transação do crédito exequendo (documento ID 378450 – páginas 50/55).

A Empresa Agravante, em razões recursais (documento ID 378328), pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal alegando, em síntese, a presença da
(i)
probabilidade do direito – “
pois, o crédito tributário exequendo foi extinto, por meio de compensação, aguardando-se, apenas, a formalização da homologação do Termo de Transação, autuado sob o n.º 83494634, pelo Secretário da Fazenda
” – e
(ii)
perigo de dano – “
pois, a Agravante, caso não obtenha o deferimento da tutela de urgência antecipada, continuará suportando ônus financeiro em razão da manutenção do seguro-garantia oferecido no valor de R$ 30.000.000,00
” (sic).

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, pugna pela reforma da Decisão recorrida.

Decisão (documento ID 380279) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento ID 410218).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 18 de abril de 2020.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000159-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A em razão da Decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal – processo n.º 5001286-90.2019.8.08.0024 – indeferiu o pedido de suspensão da execução, bem como a liberação da garantia ofertada pela Executada, ora Agravante. Inobstante o indeferimento do pleito, em atenção ao Princípio da Menor Onerosidade da Execução suspendeu a execução pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que a Empresa possa concluir a transação do crédito exequendo (documento ID 378450 – páginas 50/55).

A Empresa Agravante alega, em síntese, a presença da
(i)
probabilidade do direito – “
pois, o crédito tributário exequendo foi extinto, por meio de compensação, aguardando-se, apenas, a formalização da homologação do Termo de Transação, autuado sob o n.º 83494634, pelo Secretário da Fazenda
” – e
(ii)
perigo de dano – “
pois, a Agravante, caso não obtenha o deferimento da tutela de urgência antecipada, continuará suportando ônus financeiro em razão da manutenção do seguro-garantia oferecido no valor de R$ 30.000.000,00
” (sic).

O Magistrado singular indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória.

Irresignada, a Empresa Agravante apresentou o presente recurso.

De acordo com a Lei n.º 10.869, de 03 de julho de 2018, o Poder Executivo está autorizado, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ ou da Procuradoria Geral do Estado – PGE, a celebrar Termo de Transação com o objetivo de pôr fim a litígios nas áreas administrativa e judicial, visando à extinção de créditos tributários devidos ao Estado do Espírito Santo, relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação – ICMS (artigo 1º).

Especificamente quanto ao Termo de Transação, os artigos 3º, parágrafo único e o 7º, da referida Lei, estabelecem:

Art. 3º.
A transação prevista nesta Lei é
restrita à extinção de crédito tributário
:

I - constante de auto de infração lavrado até 31 de janeiro de 2018 ou notificação de débito lavrada até 31 de dezembro de 2017, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2017, ainda que inscritos em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança;

II - remanescente de parcelamento, com termo de acordo rescindido e inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2017;

III - relativo ao descumprimento de obrigações acessórias, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2017;

IV - relativo ao imposto regularmente declarado no Documento de Informações Econômico-Fiscais - DIEF, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2017.

Parágrafo único.
A transação
:

I - pode ser realizada, também, nos casos em que o crédito tributário exigido constituir-se exclusivamente de multa;

II - não implica reconhecimento da legitimidade dos créditos acumulados declarados pelo sujeito passivo;

III -
não produz quaisquer efeitos
se os créditos acumulados recebidos em transferência
não forem homologados
pelo Secretário de Estado da Fazenda;

IV - veda a utilização do crédito do imposto, objeto da transação, para fins de compensação de qualquer natureza;

V - não confere qualquer direito à restituição ou à compensação de importâncias já pagas ou compensadas.

Art. 7º.
O termo de transação deverá ser celebrado entre o requerente e:

I - o Secretário de Estado da Fazenda; ou

II - o Procurador Geral do Estado, se a ação para cobrança judicial já tiver sido proposta.

§ 1º
O termo de transação deverá ser assinado
em duas vias, sendo a primeira entregue ao requerente e a segunda juntada ao processo.

§ 2º
Após a celebração do termo
, o processo deverá ser encaminhado à Gerência Tributária, para registro no sistema informatizado da SEFAZ e posterior remessa ao Arquivo Geral da SEFAZ.

Como já afirmei no momento da apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, os fatos delineados nos autos não embasam a afirmação de existência de
fumus boni iuris
que justifique a reforma da Decisão agravada. Ao contrário, a Lei é clara ao dispor que o Termo de Transação
não produz quaisquer efeitos
se os créditos acumulados recebidos em transferência
não forem homologados
pelo Secretário de Estado da Fazenda.

Destarte, a própria Empresa Agravante afirma na petição recursal “
que o crédito tributário exequendo foi extinto, por meio de compensação,
aguardando-se, apenas, a formalização da homologação do Termo de Transação
, autuado sob o n.º 83494634, pelo Secretário da Fazenda
”.

Conquanto a Empresa Agravante afirme que a compensação dos débitos já ocorreu no âmbito administrativo, é incontroverso que a simples
celebração
do Termo de Transação não é capaz, nos termos da lei, de homologar a transação referida, não se extinguindo, por consequência, os créditos tributários.

Em resposta à consulta feita pela Empresa Agravante, o Secretário de Estado da Fazenda (documento ID 453777) ressalta a necessidade de serem observadas algumas exigências legais para a homologação da Transação, afirmando “
cumpridas as formalidades legais e satisfeitas as exigências fiscais
” e, ainda, “
após a atualização do crédito pela GEFIS/SUFIS-SEC/SEI, os autos devem ser encaminhados para a GEARC/SUARE objetivando a atualização do débito e, por fim, encaminhá-los para a GETRI/SUJUP para retificação do Termo de Transação com os dados atualizados e notificação do contribuinte para emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
”.

Afirmo, pois, que a mera expectativa da assinatura do Termo de Transação não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário executado, já que inexistente previsão legal, mesmo porque, como ressaltado no Ofício assinado pelo Secretário da Fazenda,
antes da homologação
do Termo de Transação algumas formalidades e exigências legais devem, ainda, serem observadas.

Assim, corroboro com o entendimento externado na Decisão agravada no sentido de que “n
o presente caso, não se verifica os requisitos para a concessão da tutela pretendida, ainda que demonstrada a probabilidade da conclusão da transação que esta sendo celebrada entre as partes, vez que inexiste qualquer previsão legal
” (sic) – (documento ID 378450) – inexistindo, a meu ver, elementos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.

Ressalto, por fim, que além da inexistência do
fumus boni iuris,
inexiste também o
periculum in mora
, uma vez que, em razão do Princípio da Menor Onerosidade da Execução, o Magistrado “a quo” suspendeu a execução fiscal pelo prazo de 60 (sessenta dias) para que a Empresa Agravante possa concluir a Transação do crédito exequendo.

Conclui-se, portanto, não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão agravada, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Presidente,

Não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento do nobre Relator.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000159-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO. TERMO DE TRANSAÇÃO. CELEBRAÇÃO. AGUARDANDO A HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS EFEITOS DE EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a Lei n.º 10.869, de 03 de julho de 2018, o Poder Executivo está autorizado, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ ou da Procuradoria Geral do Estado – PGE, a celebrar Termo de Transação com o objetivo de pôr fim a litígios nas áreas administrativa e judicial, visando à extinção de créditos tributários devidos ao Estado do Espírito Santo, relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação – ICMS (artigo 1º).
2.
A Lei é clara ao dispor que o Termo de Transação não produz quaisquer efeitos se os créditos acumulados recebidos em transferência não forem homologados pelo Secretário de Estado da Fazenda.
3.
Conquanto a Empresa Agravante afirme que a compensação dos débitos já ocorreu no âmbito administrativo, é incontroverso que a simples celebração do Termo de Transação não é capaz, nos termos da lei, de homologar a transação referida, não se extinguindo, por consequência, os créditos tributários.
4
.

Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.